Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717558-11.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA, O. C. DA SILVA - TRATORBENZ - EIRELI - EPP RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. 1. De regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. No caso, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estes nos termos do art. 8o do CPC e, em especial, observando a simplicidade da causa e o trabalho do advogado em pouco mais de dois meses de tramitação de demanda após o ajuizamento, os honorários advocatícios de sucumbência são fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. 2. Em complemento aos acórdãos no id. 15314299 e 17458885, assim como em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça para o arbitramento da verba honorária, dá-se provimento ao recurso no ponto. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deveria ter sido fixada em percentuais de acordo com o valor do proveito econômico ou pelo valor atualizado da causa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem a majoração de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027